Tribunal: TJDFT
Processo: 0706184-76.2025.8.07.0003
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-01-22
Data de publicação: 2026-01-25

Ementa:
DIREITO PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AÇÃO PENAL. OMISSÃO. AUSÊNCIA. REDISCUSSÃO DE MÉRITO. RECURSO SEM VÍCIO INTEGRATIVO.
1. Os embargos de declaração são cabíveis apenas nas hipóteses de ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão, conforme previsto no CPP, art. 619.
2. As teses recursais foram devidamente apreciadas de forma clara, objetiva e fundamentada no acórdão recorrido, não havendo vício integrativo a ser sanado.
3. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão de mérito nem à modificação do acórdão por simples discordância da parte quanto ao resultado do julgamento.
4. Recurso conhecido e não provido.